Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente a confissão do recorrente e os depoimentos da vítima e da testemunha, evidenciam que o adolescente, juntamente com uma imputável, passou a desferir golpes de madeira na cabeça da vítima, na tentativa de matá-la, sendo inviável acolher o pedido de improcedência da representação pelo ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado.
3. Incabível a absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa vez que esta só se configura quando há a agressão atual ou iminente por parte da vítima, o que não se verifica no caso dos autos.
4. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que, conquanto possua bom contexto social e familiar, praticou outro ato infracional grave análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado.
5. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos.